Tribunal: TJPA
Processo: 0008870-47.2018.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO POR LESÃO GRAVE (ART. 213, § 1º, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES1. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.2. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DA APELAÇÃO DA DEFESA APRESENTADA POR ADVOGADA NÃO HABILITADA. TESE REJEITADA. Impertinente os referidos argumentos, tendo em vista existir à fl. 109 procuração devidamente assinada pelo Apelante, constituindo a causídica BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA, OAB-PA 29.252, a defender seus interesses, perante o Tribunal, especialmente no processo nº 0008870-47.2018.814.0128, perante a Vara Única de Terra Santa, no qual foi sentenciado e condenado pela imputação do crime previsto no art. 213, do Código Penal.DO MÉRITO1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, DO CPB. Não há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimentos das testemunhas, corroboradas, ainda, pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensa à inetragridade da vítima, resultando perigo de vida, afastando-se, pois, a aplicação do princípio in dubio pro reo. Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando sua decisão no depoimento prestado pela vítima ser seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do seu convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro qualificado irrogado contra si na proemial acusatória.3. DO DECOTE DA QUALIFICADORA ? LESÃO CORPORAL GRAVE. TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de estupro com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.4. DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Crime cometido mediante violência à pessoa, o que denota maior gravidade delitiva, inviabilizando a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, por não preencher um dos requisitos do art. 44 do Código Penal.5. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Indefiro a isenção do valor da multa imposta na sentença condenatória ao crime de posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.6. DA MUDANÇA DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, DO CPB. TESE REJEITADA. Não há que se falar em mudança de regime de pena, réu condenado a pena de 12 (doze) de reclusão, aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ?a?, do CPB.Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008870-47.2018.814.0128
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA
APELANTE: SERGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES
REPRESENTANTE: BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO POR LESÃO GRAVE (ART. 213, § 1º, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003).
PRELIMINARES
1.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
2.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RAZÕES DA APELAÇÃO DA DEFESA APRESENTADA POR ADVOGADA NÃO HABILITADA. TESE REJEITADA.
Impertinente os referidos argumentos, tendo em vista existir à fl. 109 procuração devidamente assinada pelo Apelante, constituindo a causídica BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA, OAB-PA 29.252, a defender seus interesses, perante o Tribunal, especialmente no processo nº 0008870-47.2018.814.0128, perante a Vara Única de Terra Santa, no qual foi sentenciado e condenado pela imputação do crime previsto no art. 213, do Código Penal.
DO MÉRITO
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, DO CPB.

Não há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimentos das testemunhas, corroboradas, ainda, pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensa à inetragridade da vítima, resultando perigo de vida, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando sua decisão no
depoimento prestado pela
vítima
ser seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do seu convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro qualificado irrogado contra si na proemial acusatória.
3.
DO DECOTE DA QUALIFICADORA - LESÃO CORPORAL GRAVE.
TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de estupro com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
4.
DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Crime cometido mediante violência à pessoa, o que denota maior gravidade delitiva, inviabilizando a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, por não preencher um dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a isenção do valor da multa imposta na sentença condenatória ao crime de posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.
6.

DA MUDANÇA DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, DO CPB.
TESE REJEITADA.
Não há que se falar em mudança de regime de pena, réu condenado a pena de 12 (doze) de reclusão, aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB.
Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso, e no mérito
improvido
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008870-47.2018.814.0128
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA
APELANTE: SERGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES
REPRESENTANTE: BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SERGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa
(fls. 114-131) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo crime tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do Código Penal, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e mais um trinta avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2006.

Narrou à denúncia
(fls. 02-03), no dia que 25/12/2018, por volta das 04h00min, em sua residência, o acusado, mediante violência, praticou, em continuidade delitiva, conjunção carnal e ato libidinoso contra a vontade da vítima Dina Ribeiro Brito, e ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave. O acusado ainda possuía em sua residência, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regular.

Por ocasião dos fatos, a vítima e o denunciado conviviam em união estável há doze anos, relacionamento este marcado por diversos episódios de agressão física. Na data acima ambos foram para a casa do pai da ofendida, participaram da ceia de natal e depois seguiram para uma festa que estava correndo no estabelecimento denominado ¿Clube Zero Grau¿, local em que permaneceram até às 04h00m.

Ao retornarem para a residência do casal, o indiciado passou a agredir fisicamente a ofendida, obrigando-a a se despir e manter conjunção carnal com o mesmo. Ato contínuo, o acusado arrancou as roupas da vítima e praticou ato sexual, sempre dizendo que Maria deveria ¿transar com ele da mesma forma que transava com os ex-companheiro¿. Além disso, o denunciado constrangeu a ofendida a fazer sexo oral nele. Em seguida, Sérgio levou Maria para o banheiro, passou a lhe jogar cerveja, agredindo-a com socos e esganaduras, e novamente praticou a conjunção carnal, bem como forçou a vítima a fazer sexo oral.

Não satisfeito, o denunciado ainda carregou a ofendida e jogou ao chão por diversas vezes, além de utilizar uma arma de fogo para lhe ameaçar, colocando objeto dentro da boca da vítima e dizendo que iria matá-la. A ofendida foi alvo das ações do acusado por cerca de uma hora, sofrendo as lesões descritas no laudo de fl. 12 do IPL. Por essa razão o acusado foi denunciado pelos delitos descritos nos artigos 147 e 213, § 1º, primeira parte, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, este último em continuidade delitiva (art.71 do CPB, bem como do art. 12, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do CPB.

Na Sentença
(fls. 114-131), o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o réu
SERGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES
, às penas de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo crime tipificado no art. 213, § 1º, c/c art.226 II, do Código Penal, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e mais 30 (trinta) dias-multa, fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2006
.

Em razões recursais
(fls.132-142), o recorrente pugnou preliminarmente pelo direito de responder em liberdade até o trânsito julgado, e no mérito 1) pela absolvição, por insuficiência de provas, quanto ao crime de estupro qualificado, aplicação do
in dubio pro reo
; 2) desclassificação do delito de lesão corporal leve, conforme o art. 129, ¿caput¿, do Código Penal, e consequentemente a substituição da prisão por restritiva de direitos, visto que o apelante preenche os requisitos do art. 41 do CPB; 3) substituição da pena de posse ilegal de arma de fogo, de detenção de 1 ano, por restritiva de direitos; 4) o afastamento da qualificadora prevista no art. 213, § 1º, do CPB e consequente diminuição da pena; 5) isenção da pena pecuniária de 30 dias-multa, por ser hipossuficiente e 6) alteração do regime de pena para o semiaberto, para o crime de estupro.

Em sede de contrarrazões
(fls. 157-165), o Ministério Público manifestou-se para que acolham a preliminar levantada (inexistência do recurso, apelação apresentada por advogado não habilitado nos autos) e não conheçam a presente apelação. Caso contrário, no mérito decidam pelo
improvimento
, mantendo a decisão primeva.

Nesta instância superior
(fls.179-185v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do recurso interposto em razão de ter sido subscrito por advogado não habilitado nos autos, mas na remota hipótese de ser o entendimento diverso, que seja conhecido parcialmente, e nessa extensão
improvido
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido parcialmente
, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SERGIO LUIZ SOUZA MAGALHÃES
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa
(fls. 114-131) que condenou igualmente o ora apelante às penas de às penas de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo crime tipificado no art. 213, § 1º, c/c art.226, II, do Código Penal, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e mais 30 (trinta) dias-multa, fixadas em um trinta avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2006.

Preliminarmente a Defesa requereu o Direito de responder em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

Não acolho as preliminares suscitadas, explico:
1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Não acolho a preliminar suscitada, explico:

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).
Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.
2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO FATO DAS RAZÕES TEREM SIDO APRESENTADAS POR ADVOGADA NÃO HABILITADA TESE LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Não acolho também a preliminar suscitada pelo Ministério Público

Consoante relatado
, em suas
razões recursais
, às fls. 132-142, alegam os representantes do Ministério Público que as razões da Apelação foram assinadas por pessoa que não está habilitada nos autos para atuar como representante legal do réu, devendo, portanto, não ser conhecida e, consequentemente, desentranhada dos autos, uma vez que a petição foi assinada digitalmente por Nazaré Cristina da Silva Santiago, nome que não consta da procuração de fl. 109, uma vez que a assinatura digitalizada/escaneada, utilizada pela Advogada Beatriz Vilhena de Mendonça não teria validade jurídica, assim, optando a representante pela utilização do peticionamento eletrônico, devendo ser ele o detentor do certificado digital utilizado para chancelar o documento, o que não aconteceu nos autos.

Entendo não ser pertinente os referidos argumentos, tendo em vista existir à fl. 109 procuração devidamente assinada pelo Apelante, constituindo a causídica BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA, OAB-PA 29.252, a defender seus interesses, perante o Tribunal, especialmente no processo nº 0008870-47.2018.814.0128, perante a Vara Única de Terra Santa, no qual foi sentenciado e condenado pela imputação do crime previsto no art. 213, do Código Penal.

Ressalte-se ainda, que embora a assinatura digital tenha sido proferida por NAZARÉ CRISTINA DA SILVA SANTIAGO (fls.132-142), no bojo das razões da apelação foram devidamente assinadas pela advogada devidamente habilitada com poderes da clausula ad judicia et extra em qualquer juízo, instância ou Tribunal, irregularidade que não pode causar prejuízo ao Réu que manifesta o desejo de recorrer, logo, inexistindo razão para não conhecer do Recurso.

Destaque-se ainda às fls. 151-152 constar o substabelecimento a advogada BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA, o que vem convalidar o interesse do apelante em ser representado pela referida causídica.
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR TER SIDO INTERPOSTO SEM ASSINATURA VÁLIDA. REJEIÇÃO. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO. A assinatura eletrônica constitui formalidade do processo eletrônico, cujo evidente propósito é o de garantir a segurança quanto à efetiva origem da peça processual. Contudo, a legislação atinente ao processo eletrônico confere ao conceito de "assinatura eletrônica" elasticidade maior do que aquela que parece ressair da sua simples literalidade. Na hipótese, encontram-se atendidos os requisitos legais relativos à configuração da "assinatura eletrônica", não havendo, por outro lado, qualquer indicação que ponha em dúvida a procedência do Apelo e das Razões que lhe são pertinentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. Delito de Deserção desenhado e provado em todas as suas elementares. Insuficiência meritória da alegação da Defesa de que o Apelante, ao tempo do delito, estava em situação caracterizadora como Causa de Excludente de Culpabilidade/Inexibilidade de Conduta Diversa, prevista no art. 39 do CPM , sob a justificativa do temor, em face da notória violência de toda ordem nos presídios comuns brasileiros, bem como da alegação de perseguição por um graduado. A inexigibilidade de conduta diversa - como traço componente de figura exculpante do Estado de Necessidade prevista no art. 39 do CPM - reclama, para a sua configuração, que o agente esteja diante de um perigo real, atual, grave e incontornável, a não ser pela via do sacrifício do direito alheio, in casu, o do Estado de obter dos seus cidadãos a prestação do serviço militar, na medida das necessidades das Forças Armadas para bem cumprir as suas destinações constitucionais. (
STM - Apelação 70004032720187000000
publicação: 20/12/2018)

DO MÉRITO
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AO CRIME TPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

No que tange ao pedido de Absolvição do crime de estupro qualificado por lesões graves, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva, não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. O Laudo Pericial (fls. 11-12 do IPL), Boletim de Ocorrência (fls. 01-33 do IPL), o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 13 do IPL), corroborado pelo depoimento da vítima, colhidos na instrução processual, foram elementares para atribuir ao apelante a autoria delitiva.

É de conhecimento público que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila trecho de seu depoimento e demais testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima
MARIA DINA RIBEIRO BRITO
, confirmou os fatos relatados em sede policial, afirmando:
¿QUE após a ceia de natal, foi na companhia do réu para uma festa que estava ocorrendo no ¿Clube Zero Grau, instantes depois decidiram ir pra casa e quando chegaram lá o réu colocou o braço no seu pescoço, jogou-a na cama e sentou-se por cima de seu corpo. Em seguida, passou a xingá-la e ameaça-la de morte, momento em que o réu pegou a arma de fogo, que deveria estar escondida por baixo de algum pano ou travesseiro na cama, e introduziu o objeto na sua boca e puxou o gatilho duas vezes, mas não conseguiu efetuar os disparos. Ato contínuo, o réu começou a desferir socos nas costas da ofendida e praticou a conjunção carnal contra a vontade da vítima, mediante violência, sempre dizendo que ela deveria fazer como fazia com os outros homens. Afirmou ainda que em um determinado o réu levou-a para o banheiro e lá ele deu socos na sua vagina, mandando abrir as pernas e praticou novamente a conjunção carnal, ameaçando-a de morte. Confirmou ainda que o réu a obrigou a praticar sexo oral nele, bem como que os estupros ocorreram no quarto e no banheiro. Relatou que as agressões iniciaram às 4h15min e apenas conseguiu se livrar das mãos do réu às 6h, quando o mesmo cansou e ficou deitado na cama, ocasião em que aproveitou para sair do quarto e mandar mensagem para o filho chamar a polícia. Por fim, afirmou que convivia com o réu por onze ou doze anos e já tinha passado por outros episódios de agressão física, mas sempre acreditava que ele iria melhorar.¿

A testemunha
DOUGLAS VICTOR RIBEIRO BRITO
, filho da vítima declarou:

¿Que foi em casa buscar o controle do carro quando sua genitora perguntou se havia visto as mensagens, sendo nesse momento que tomou conhecimento dos fatos, momento que saiu para chamar a polícia, e ao chegar, foi feita a prisão do réu .¿

As testemunhas
policiais militares BRUNO DA SILVA BARROS e MARLON PINHEIRO DA SILVA,
declararam
:
¿QUE foram procurados pelo filho da vítima e encontraram a ofendida com hematomas, bem como que o réu estava dormindo e a arma de fogo foi encontrada em cima da cômodo ao lado da cama¿

Observa-se o caso em análise, que
não há insuficiência de provas como arguiu a defesa.
Em que pese o fato de o apelante ter negado a autoria do crime, o depoimento prestado pela vítima em Juízo, assim como as testemunhas, relatou detalhes da conduta do apelante e de sua prática no intuito de cometer o crime de estupro qualificado. Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do estupro, sendo suficientes a embasar a condenação.

Portanto, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante uma vez que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte.
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.SUPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1- A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
2- Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.
3- Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.
4- Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DO OFENDIDO, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(TJ-PA- APL: 00001573320128140051, Relator: Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em: 15/04/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/04/2015).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do apelante no estupro qualificado, praticado contra a vítima Maria Dina, praticando-lhe atos sexuais, por isso o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Há de se ressaltar que nos delitos contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu, o que não se trata do caso em análise.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de
estupro

qualificado
praticado pelo acusado contra a vítima Maria Dina Ribeiro Brito.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de estupro qualificado pelo de lesão corporal leve, entendo também ser impertinente o referido pedido, tendo em vista que a defesa não trouxe fundamentos que justifique a reforma da sentença debatida.

A ofendida em suas declarações prestadas na delegacia e confirmada em juízo é contundente ao afirmar que o réu usando de ameaça e agressões, obrigou-a praticar sexo oral nele, bem como relatou que foi estuprada no quarto e no banheiro de sua residência, contra sua vontade.

A conduta perpetrada pelo apelante, configura o crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal, que estabelece:
Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro qualificado irrogado contra si na proemial acusatória.

O acervo probatório colhidos na instrução processual é incontestável que o apelante incidiu no crime de estupro, sendo as lesões apresentadas no corpo da ofendida, atestada pelo laudo (fl. 12 do IPL), resultaram da violência utilizada pelo réu no intuito da consumação de sua lasciva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.
3. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 213, DO CÓDIGO PENAL.

Quanto ao terceiro ponto do apelo, este consiste no inconformismo do apelante com relação à qualificadora prevista no § 1º, do art. 213 do Código Penal, sob o fundamento que as lesões sofridas pela vítima foram de natureza leve.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Conceitua-se

o delito de estupro

qualificado se da conduta resulta lesão corporal grave, conforme dispõe:

Art. 213

(...)
§ 1º
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelo Magistrado de 1º Grau que a vítima foi agredida e obrigada a praticar sexo oral no réu, e das esganaduras praticadas pelo acusado, a vítima correu perigo de vida, conforme atestou o laudo (fl.12 do IPL), configurando-se desta feita o delito de estupro qualificado pelas lesões corporais graves.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de estupro com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
4. DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Nesta capítulo, a defesa se insurge contra à aplicação da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção e mais 30 (trinta) dias-multa ao crime de posse ilegal de arma de fogo, devendo essa ser substituída pela pena restritiva de direitos, sob o fundamento que o apelante é primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita, assim como pelo fato não ter se utilizado da arma de fogo para cometer ilícito penal, uma vez que apenas mantinha em sua residência com intuito de defesa pessoal.

Tais justificativas não merecem prosperar.

Conforme relatos da ofendida, o acusado ameaçou-a de morte e colocou a arma de fogo em sua boca e puxou o gatilho duas vezes, mas não conseguiu efetuar os disparos. Ato contínuo, o réu começou a desferir socos nas costas da ofendida e praticou a conjunção carnal contra a vontade da vítima, mediante violência, sempre dizendo que ela deveria fazer como fazia com os outros homens.

Destaque-se para a aplicação das penas restritivas de direitos ou penas alternativas em substituição a pena privativa de liberdade
são aplicadas
quando a
pena
for menor do que 4 anos,
crime sem violência ou grave ameaça à pessoa
ou qualquer que seja a pena nos crimes culposos.
Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. (grifei)

De acordo com as provas colhidas na instrução processual, o crime pelo qual o apelante foi condenado foi cometido mediante violência à pessoa, o que denota maior gravidade delitiva, inviabilizando a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, por não preencher um dos requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o referido pleito.
5.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A Defesa neste tópico requereu a isenção do pagamento da pena de multa aplicada no crime de posse ilegal de arma de fogo, em razão do apelante ser hipossuficiente, não possuído condições econômicas para o seu pagamento.

Indefiro a isenção quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.
6.

DA MUDANÇA DE REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO AO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO.

Por fim, a Defesa pleiteia a substituição do regime de pena fechado para o semiaberto no crime de estupro qualificado, em razão da inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º da Lei nº 8.072/90, assim reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Não havendo qualquer ajuste a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao apelante, no crime em comento, motivo pelo qual não acolho o referido pedido.

De acordo com a sentença condenatória o apelante foi condenado pelo crime de estupro qualificado por lesão corporal grave a pena de
12 (doze) anos de reclusão
.

De acordo com que estabelece o art. 33, § 2º, ¿a¿, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, a condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
do recurso, e,
nego provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora